Tribunal: TJSP
Processo: 0011483-46.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Unificação de Penas com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal – Prática de roubos majorados.
Recurso defensivo, sustentando que as ações foram cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução e que o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de traço

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Unificação de Penas com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal – Prática de roubos majorados.
Recurso defensivo, sustentando que as ações foram cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução e que o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de traço subjetivo – NÃO VERIFICADO – Não preenchimento do requisito objetivo – Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior, o que não se vislumbra no caso – Hipótese de reiteração criminosa – Precedentes das Cortes Superiores.
Agravo improvido.